Tribunal: STF
Processo: MS 38202
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de solicitação formulada pela Associação Paulista do Ministério Público - APMP, por meio da Petição 4.719/2022 (documento eletrônico 42), para ingresso no feito como amicus curiae. 



    A peticionante sustenta, em suma, que:



    “[...] pleiteou o ingresso no mandado de segurança na qualidade de amicus curiae (documento eletrônico 23), considerando que a quaestio iuris objeto de análise transcende os limites subjetivos da causa, pois, controverte acerca de uma decisão, de caráter normativo, que estabeleceu categorias de Desembargadores com distinção de direitos no âmbito administrativo e previdenciário em virtude do órgão de origem, relativizando a regra da simetria constitucional entre Magistratura e Ministério Público prevista no §4º do art. 124 da CF de 1988.” (pág. 2 do documento eletrônico 42). 



    É o relatório necessário. Decido. 



    Consoante a dicção do art. 138 do Código de Processo Civil/2015



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”. 



    Percebe-se, portanto, que o novo Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto do amigo da Corte, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:



    “Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. 



    1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae. 



    2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 22.012 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei)



    Ademais, a admissão do amigo da Corte não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado”. 



    No caso, entendo que as razões e os documentos colacionados pela requerente não justificam seu ingresso na causa como amigo da Corte. 



    Isso posto, indefiro o ingresso da Associação Paulista do Ministério Público na condição de amicus curiae. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski 



                            Relator